Tribunal: STF
Processo: HC 209232
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 705.854 , do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Ao homologar a prisão, o Juízo de origem deferiu a liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, dentre elas fiança no valor de 50 salários mínimos. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 705.854). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade flagrante, tendo em vista “o excesso de prazo para a homologação do flagrante”. Afirma que “o APF foi lavrado no dia 26 de outubro de 2021, porém apenas oito dias depois é que houve a comunicação [ao] órgão jurisdicional”. Ademais, sustenta não haver, “nos autos do APF, nenhum elemento informativo que relacione diretamente os Pacientes a quaisquer delitos descritos na lei de drogas”.



    5. Prossegue a impetração para alegar ofensa ao princípio da imparcialidade e do sistema acusatório, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão foram impostas pelo Juiz sem manifestação do Ministério Público. Por fim, destaca a desproporcionalidade da fiança arbitrada em desfavor dos pacientes, ressaltando que os pacientes “não gozam de condições financeiras”.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de “RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES EM RAZÃO DA COMUNICAÇÃO TARDIA, BEM COMO REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES ILEGALMENTE DETERMINADAS E DISPENSAR A FIANÇA ARBITRADA NO VALOR DE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DETERMINAR A REDUÇÃO DO RETROMENCIONADO VALOR PARA O DE UM SALÁRIO-MÍNIMO”.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como destacou a autoridade impetrada, “a possível irregularidade pelo excesso de prazo na homologação da prisão em flagrante encontra-se, ao que parece, superada pela superveniência de tal decisão”.



    11. Ademais, quanto ao valor da fiança arbitrada, ressalto que eventual análise da capacidade econômica dos pacientes demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    12. As demais alegações da defesa não foram discutidas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator